Tribunal: CARF
Processo: 10245.720682/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.720682/2013-84
ACÓRDÃO
3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/04/2011, 22/05/2011
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA RITOS ESPECIAIS DO ARTIGO 18, §3o DA LEI no
10.833/2003. INOCORRÊNCIA.
Não há inobservância ao rito previsto art. 18, §3o da Lei no 10.833/2003
quando a desapensação ocorrer em face do encerramento do litígio com
decisão irrecorrível na manifestação de inconformidade e permanecer
pendência de recurso na impugnação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA
DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, em que
foi lançada multa no valor de R$ 279.139,02, fundamentada no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003 em virtude de compensação indevida nos Per/Dcomps - n.o
32715.00434.220511.1.7.13-9067 e no 38647.54281.280411.1.3.135954 do
processo 10245.720682/2013-84.
2. Entendeu a fiscalização que, como a contribuinte informou em suas
declarações de compensação o direito creditório com fundamento no § 4o do
artigo 51 da Lei no 10.833 de 2003, devendo saber que não se enquadrava na
situação prevista em tal dispositivo, uma vez que não comprava as embalagens
para revenda, incorreu em prestar informação diferente da sua real situação
fática, configurando falsidade. Acrescenta que tal conduta amolda-se ao tipo
penal descrito no inciso I do art. 2.o da Lei no 8.137, de 1990, caracterizando crime
contra a ordem tributária, motivo pelo qual a multa foi aplicada no percentual de
150%.
3. Cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual apresenta as
mesmas alegações anexadas ao processo principal, onde foi discutida a não
homologação da compensação, conforme abaixo sintetizado:
a) Informa ter por objetivo social a fabricação de refrigerantes e o
engarrafamento de água mineral, enquadrados no código 22.02 da TIPI,
sendo que em 20.05.2004 efetuou a opção pelo regime especial de
tributação de que trata o § 1o do art. 52 da Lei no 10.833, de 2003,
passando a sujeitar-se às regras específicas desse sistema de tributação
que, em linhas gerais, prevê o crédito de determinado valor, estipulado para
cada unidade de embalagem adquirida (pré-forma) e o débito pelo valor
fixado no inciso I do art. 52, por litro de produto vendido;
b) Cita soluções de consulta de regionais da Receita Federal, entendendo
inexistirem dúvidas quanto ao seu direito;
c) Defende a possibilidade legal da utilização dos créditos em
compensações, julgando que a legislação colocou as indústrias de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
3
refrigerantes que optaram pelo Regime Especial da Lei 10.833/2003 na
mesma condição das empresas que comercializam as embalagens, isto é,
com a permissão do crédito pelas embalagens que adquirir;
d) Quanto ao fato de estar situada em área de livre comércio, informa
possuir projeto aprovado pela Suframa, o que lhe confere tratamento
tributário diferenciado. Cita novas soluções de consulta;
e) Acrescenta:
“Adicionalmente, deve-se esclarecer que a produção da requerente é
comercializada na região da Área de Livre Comércio de Boa Vista e na Zona
Franca de Manaus. Uma pequena fração é exportada para a República
Cooperativista da Guiana. Nessa condição, tem-se uma significativa
proporção de vendas equiparadas a exportação, com total isenção do PIS e
da Cofins. O restante, dentro do regime fiscal especial da Área de Livre
Comércio, merece tratamento incentivado. Tem-se, assim que, na remota
hipótese de não aplicação do regime especial pelo qual optou a requerente
(REFRI), não se poderá exigir tributo integral, como pretende a ilustre
auditora fiscal que negou a homologação pretendida. Há que ser procedido
criterioso levantamento e consideradas as isenções, a alíquota zero ou as
alíquotas incentivadas garantidas por lei, na conformidade do
entendimento administrativo exposto nas Soluções de Consulta acima
referidas, as quais são anexadas à presente manifestação.”
f) Em seguida, refere-se ao lançamento da multa isolada objeto deste
processo, entendendo serem incabíveis por haver o mesmo agido de acordo
com as normas e a interpretação da Receita Federal;
g) Cita os princípios da igualdade (equiparação entre comerciantes e
industriais) e boa-fé, para reforço do seu entendimento;
h) Afirma que a segurança jurídica que deve nortear as relações entre a
administração e os administrados também recomenda que as decisões
definitivas proferidas no contencioso administrativo fiscal, especialmente as
que se tornam reiteradas, sirvam de orientação a ser respeitada pelo
contribuinte e pelo próprio fisco, o que não se vê neste caso;
i) Transcreve jurisprudência que entende ir ao encontro do seu juízo;
j) Ao final, requer a revisão dos atos administrativos.
É o relatório

A 2a Turma da DRJ/JFA por meio do acórdão 09-57.743 julgou improcedente a
impugnação mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão abaixo colacionada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/05/2011, 28/04/2011
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
4
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício quando a compensação for
considerada não homologada. Sendo apurada falsidade nas informações a multa
será aplicada no percentual de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário, insurge a Recorrente contra a decisão da DRJ alegando
nulidade do acordão por violação ao artigo 116 do Decreto no 7.574/2011, uma vez que tratando-
se de compensação não homologada e imposição de multa isolada como decorrência e, havendo
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação
quanto ao lançamento das multas, as peças deveriam ter sido reunidas em um único processo
para serem decididas simultaneamente. No mérito, alega a insubsistência da multa plicada pela
não homologação das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminar: Nulidade absoluta do acórdão recorrido por violação ao artigo 116 do
Decreto no 7.574/2011.
Cuida-se de auto de infração com imposição de multa isolada prevista no artigo 18
da Lei no 10.833/2003 em virtude de compensação indevida com alegação de falsidade nas
declarações apresentadas, o que foi mantido pela DRJ.
Em recurso voluntário, aduz a Recorrente preliminarmente, a nulidade absoluta do
acórdão recorrido por violação ao artigo 116 do Decreto no 7.574/2011, uma vez que tratando-se
de compensação não homologada e imposição de multa isolada como decorrência e, havendo
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação
quanto ao lançamento das multas, as peças deveriam ter sido reunidas em um único processo
para serem decididas simultaneamente. Vejamos (fls. 170):

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
5

Pois bem. Como cediço, o artigo 18 da Lei no 10.833/2003 fundamento da
penalidade aplicada à Recorrente, dispõe sobre o lançamento de oficio para os casos de não
homologação de compensação decorrentes de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo e disciplina claramente em seu parágrafo 3o a necessidade de reunião das peças em um
processo para julgamento simultâneo quando o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade em relação à não homologação e impugnação em relação à multa, vejamos:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
(grifamos)
No mesmo sentido, é o artigo 116 do Decreto no 7.574/2011 que Regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União, vejamos:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
6

Art. 116. Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, as peças serão reunidas em um único
processo, devendo as decisões respectivas às matérias litigadas serem objeto de
um único acórdão ( Lei no 10.833, de 2003, art. 18, § 3o ).
Analisando os autos temos conforme termo de apensação de fls. 153, que o
presente processo foi juntado ao processo no 10245.720263/2012-61 em 12/07/2013 e
encaminhado à DRJ para julgamento conjunto que ocorreu em 12/05/2015, conforme constante
na passagem abaixo colacionada.

Tem-se, ainda, que a desapensação ocorreu após a apresentação de recurso
voluntário, uma vez que o recurso do processo 10245.720263/2012-61 foi considerado perempto
conforme constante em nota do processo abaixo colacionada.

Neste sentido, considerando a perempção do recurso apresentado no processo
10245.720263/2012-61 e a apresentação de recurso no presente caso, correta a desapensação
para fins de julgamento do recurso voluntário apresentado nos autos de forma tempestiva, não
havendo que se falar em violação ao rito especial estabelecido no artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
tampouco em nulidade da decisão recorrida. Assim, afasto a preliminar.
Mérito:
No mérito, alega a insubsistência da multa plicada pela não homologação das
compensações.

Argui inicialmente a impossibilidade de aplicação da penalidade, ante a previsão
contida no artigo 77, §6-A da Instrução Normativa RFB no 1.425/2013 que alterou a Instrução
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
7
Normativa RFB no 1300/2012 que determina a suspensão da exigibilidade da multa isolada em
caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação.
Continua, arguindo que a inserção da informação falsa – condição de comerciante
quando em verdade trata-se de empresa industrial – se deu por falha no programa de transmissão
dos pedidos de compensação que contempla os créditos aos optantes do regime especial de
bebidas frias (REFRI) tão somente a empresas industriais. E, sendo o programa PER/DCOMP a
única forma de pleitear os créditos que entendeu ter direito, incluiu a informação de empresa
comercial.
Conclui, tecendo comentários em relação ao direito creditório.
Pois bem. Em relação ao argumento da impossibilidade de aplicação da multa ante
a previsão contida no artigo 77, §6-A da Instrução Normativa RFB no 1.425/2013 que alterou a
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, importa registrar que o texto é taxativo ao dispor que a
multa aplicada terá sua exigibilidade suspensa quando houver apresentação de manifestação de
inconformidade, mesmo quando o auto de infração de aplicação da multa não for impugnado. Não
qualquer disposição de que a multa não será lavrada.
Neste sentido, considerando a suspensão da exigibilidade da penalidade aqui
discutida, inclusive, em face do contencioso administrativo instalado com a impugnação que
ainda permanece em discussão com o presente recurso voluntário, não há como prosperar os
argumentos da Recorrente.
No que tange, a conduta atribuída à Recorrente – inserir em declaração de
compensação dados falsos – temos claramente pela leitura das razões recursais que esta
reconhece que inseriu a falsa informação nos PERD/DCOMP de que se tratava de empresa
comercial, quando em verdade a Recorrente é empresa industrial, vejamos (fls. 172):

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
8

Neste sentido, a despeito dos argumentos acerca da sua interpretação da legislação
sobre o direito de crédito, o que inclusive, foi objeto de discussão no processo
10245.720263/2012-61 com decisão irrecorrível desfavorável à Recorrente, ou seja, sem
reconhecimento de qualquer direito creditório, fato é que a conduta de prestar informação falsa
em declaração é inconteste, atraindo consequentemente a aplicação do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, in verbis:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Ademais, conforme já mencionado, em face da decisão definitiva no processo
10245.720263/2012-61 com decisão irrecorrível desfavorável à Recorrente restou caracterizada a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.643 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720682/2013-84
9
ocorrência de falsidade no processo principal referente à homologação, não havendo qualquer
reparo a ser feito na decisão recorrida.

Dispositivo:
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e no mérito nego provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Original